Tribunal: STF
Processo: HC 250865
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.12.2024, por Renan Sanches Cardozo, advogado, em benefício de Elisângela Aparecida Alves, contra decisão do Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.12.2024, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 971.013.



O caso



    2. Consta do processo que a paciente cumpre pena privativa de liberdade de dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática, duas vezes, do crime previsto no art. 1º da Lei n. 9.613/1998 (lavagem de dinheiro).



    A defesa requereu ao juízo da execução a concessão de prisão domiciliar à paciente, por ser ela mãe de criança de seis anos de idade, o que foi indeferido em 11.12.2024.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu liminarmente a ordem:



    “Execução penal — Paciente em execução definitiva de pena — Impetração visando à concessão de regime aberto domiciliar com fundamento no artigo 117, III, da LEP — Inadequação da via eleita — Remédio constitucional que não serve para análise de benefícios ou questões relativas aos incidentes em execução, tampouco ser utilizado como substituto de recurso — Ordem indeferida liminarmente” (fl. 18, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 971.013 no Superior Tribunal de Justiça. Em 23.12.2024, o Presidente daquele Superior Tribunal, Ministro Herman Benjamin, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega ser “a Paciente (...) mãe e única responsável pelos cuidados de seu filho (...) de apenas 06 anos de idade, conforme certidão de nascimento juntada, fundamento que permitiu a expedição de guia de execução antes mesmo do cumprimento de mandado de prisão, para que fosse possibilitada sua inclusão em regime domiciliar pelo juízo das execuções criminais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Relata que, “desde a deflagração da operação conjunta que desencadeou na atual condenação, a Paciente teve sua prisão inicialmente decretada no bojo da Medida Cautelar nº 1000664-97.2020.8.26.0459 e revogada justamente diante da excepcionalíssima situação aqui retratada” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta ser “a criança (...) fruto de relacionamento havido entre a Paciente e Júlio César Florindo Pereira, genitor que se encontra preso preventivamente desde 01 de agosto de 2020, agora em cumprimento de pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme guia de execução provisória e mandado de prisão que instruem a impetração” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o indeferimento liminar da ordem esbarra (...) na possibilidade de colocação de presas definitivas em regime domiciliar nas condições narradas, conforme pacífica orientação deste Supremo Tribunal Federal a partir das balizas traçadas no julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, como é de amplo conhecimento” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que a condenação da paciente “não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes e, ainda, não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que “a jurisprudência tem plenamente admitido a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar às presas que já estejam submetidas à execução de pena, por razões humanitárias, encontrando permissivo na combinação dos artigos 318, V, do Código de Processo Penal e artigo 117, III, da Lei de Execuções Penais, se possuírem filho menor de 12 anos ou deficiente físico ou mental” (fl. 8, e-doc. 1).



    Assinala que “a criança passou por 59 sessões de acompanhamento até o momento, em virtude de distúrbios comportamentais apresentados como agressividade, impaciência, dificuldade de expressar emoções, que vinham sendo observados há mais de um ano, gerando preocupação em relação ao seu desenvolvimento emocional, notadamente em virtude dos eventos traumáticos relacionados à prisão do genitor” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de tudo o que expõe o presente writ, requer-se seja concedida a medida liminar em favor da PACIENTE, para o efeito de, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão de origem que desprestigiou a pacífica orientação das Cortes Superiores, seja determinado o sobrestamento do mandado de prisão expedido, com a colocação provisória da Paciente em prisão domiciliar, até o julgamento do mérito do Habeas Corpus, tutelando o direto próprio e da criança que se pretende. (...)



    Ante o exposto, distribuído o writ, colhidas as informações da autoridade coatora e ouvido o Ministério Público, requer seja definitivamente concedida a ordem de habeas corpus, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, reconhecendo-se o direito da Paciente à prisão domiciliar, durante o período em que seu filho necessitar de cuidados básicos ao desenvolvimento saudável.



    Subsidiariamente, não sendo este o entendimento do colegiado da Corte, requer seja concedida ordem ex officio, determinando-se a apreciação imediata e integral dos pedidos formulados perante a Autoridade Coatora” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. No caso em exame, a paciente cumpre pena privativa de liberdade de dez anos, em regime fechado, decorrente de condenação definitiva pelo crime de lavagem de dinheiro, e pretende seja autorizado o cumprimento da pena em prisão domiciliar, por ser mãe de criança de seis anos de idade.



    9. É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem se atentar aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.



    No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, “não [se] reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018)” (HC n. 214.226, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.4.2022).



    A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de doze anos como medida substitutiva à preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei 
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.



    10. A decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 143.641 tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mães de filhos menores de doze anos custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como na espécie, em que a paciente cumpre pena definitiva privativa de liberdade de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de lavagem de dinheiro.



    Apesar de, no inc. III do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, prever-se a possibilidade do recolhimento de condenada com filho menor “em residência particular”, esse dispositivo beneficia apenas sentenciadas em regime aberto, o que não é o caso da paciente, condenada definitivamente no regime inicial fechado. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. AUSENTES REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.658-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019). 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS DO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL NÃO PREENCHIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 



    2. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 117 da Lei de Execução Penal tem como pressuposto a execução da pena em regime aberto. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 225.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. COVID 19. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado por força de condenação transitada em julgado pelo crime de homicídio, restando por isso inviabilizada a conversão do recolhimento em prisão domiciliar, que, nos termos do art. 117 da LEP, pressupõe o cumprimento da reprimenda em regime aberto. 



    2. O exame das alegações defensivas demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.487-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2021).



    11. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, 
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.



    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 



    Assim também os seguintes julgados: HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora